Tribunal: TCU
Processo: 036.454/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13448/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.454/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Borges Negraes (XXX.596.752-XX); Darly Henriques da Silva (XXX.509.511-XX); Gilberto Pereira Xavier (XXX.911.391-XX); Izabel Cristina de Sousa Vera de Morais (XXX.877.191-XX); Jose Carlos Cordeiro da Costa Junior (XXX.576.701-XX); Lelio Fellows Filho (XXX.824.057-XX); Paulo Cesar Siqueira (XXX.056.871-XX); Rita de Cassia da Silva (XXX.933.001-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.